Tribunal: CARF
Processo: 10840.722088/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722088/2013-17
ACÓRDÃO
2101-003.230 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERICLES FERRARI MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a
fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 7.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.230 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722088/2013-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Pericles Ferrari Moraes, em face do
Acórdão no 02-72.278, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada em 20 de março de 2017.
O Acórdão recorrido considerou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo contribuinte contra Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do
ano-calendário 2009, exercício 2010.
O procedimento administrativo teve origem na glosa de deduções declaradas pelo
contribuinte em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2010, especificamente: (i)
dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 9.545,16; e (ii) despesas médicas no montante de
R$ 15.675,00, distribuídas entre pagamentos a Leda Borges Cardoso (R$ 8.000,00), Denise Maria
Pedigone (R$ 7.000,00) e Eliana Aparecida Bigaran de Lima (R$ 675,00).
A autoridade fiscal glosou as deduções sob o fundamento de que o contribuinte não
havia apresentado decisão judicial determinando o pagamento da pensão alimentícia e não
comprovou a efetividade dos pagamentos das despesas médicas declaradas.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou documentação complementar, incluindo
ofício emitido pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto determinando o desconto
de 30% dos vencimentos para pagamento de pensão alimentícia aos filhos, bem como recibos
retificados e declarações dos profissionais de saúde.
A DRJ/BHE decidiu restabelecer: (i) integralmente a dedução de pensão alimentícia
(R$ 9.545,16), por ter sido comprovada a existência de decisão judicial; e (ii) parcialmente a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 675,00, referente aos pagamentos a Eliana
Aparecida Bigaran de Lima, por entender suprida a deficiência documental apontada.
Contudo, manteve a glosa das despesas médicas nos valores de R$ 8.000,00 e R$
7.000,00, correspondentes aos pagamentos declarados a Leda Borges Cardoso e Denise Maria
Pedigone, respectivamente, por ausência de comprovação do efetivo pagamento, aplicando o
entendimento de que não bastam simples recibos ou declarações, sendo necessária prova objetiva
da transferência de recursos. Com essa decisão, o imposto suplementar foi reduzido de R$
6.935,55 para R$ 4.125,00.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Restabelece-se a dedução a título de pensão alimentícia, quando comprovados
nos autos a existência de decisão judicial e o seu pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO PARCIAL.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos
legais e que produzam a convicção necessária da ocorrência do efetivo
pagamento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.230 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722088/2013-17
3
Inconformado com a manutenção da glosa parcial das despesas médicas, o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, sustentando que apresentou toda a
documentação exigida pela legislação tributária e que os recibos emitidos pelos profissionais,
acompanhados das respectivas declarações, são suficientes para comprovar tanto a prestação dos
serviços quanto os pagamentos efetuados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se à suficiência da documentação apresentada pelo recorrente
para comprovar as despesas médicas nos valores de R$ 8.000,00 e R$ 7.000,00, correspondentes
aos pagamentos declarados a Leda Borges Cardoso e Denise Maria Pedigone, respectivamente.
A 2a Turma da CSRF aprovou, em 06/08/2021, a Súmula CARF no 180, segundo a
qual: “para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado recibos formalmente
corretos e declarações das profissionais de saúde, tais documentos não comprovam o elemento
essencial para a dedução: o efetivo desembolso dos valores declarados. Os recibos apresentados
constituem instrumentos declaratórios unilaterais que, isoladamente, não demonstram a
transferência patrimonial necessária para caracterizar o gasto efetivamente suportado pelo
contribuinte.
A legislação tributária, especificamente o artigo 73 do Regulamento do Imposto de
Renda, estabelece que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da
autoridade lançadora. Este dispositivo confere ao fisco a prerrogativa de avaliar a suficiência dos
elementos probatórios e exigir documentação adicional quando necessário para formar sua
convicção sobre a veracidade dos fatos declarados.
A autoridade fiscal agiu dentro de sua competência legal ao considerar insuficientes
os documentos apresentados para comprovar despesas de valores expressivos, legitimamente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.230 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722088/2013-17
4
exigindo elementos que demonstrassem a efetiva movimentação financeira correspondente aos
pagamentos alegados. A ausência de comprovação do desembolso efetivo, seja por meio de
extratos bancários, cheques nominativos ou outras formas de transferência de recursos, inviabiliza
o reconhecimento das deduções pretendidas.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 82
DF CARF MF
Original